Tribunal: STF
Processo: ARE 714500
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Juizado. Competência. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É pacífica a orientação desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.